Tribunal: TJDFT
Processo: 0754569-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão 2a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo no 0754569-98.2024.8.07.0000 Impetrante H.V.S.S. Representante Legal ANA PAULA LIMA DE SOUZA Impetrado SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança, com requerimento de tutela de urgência liminar, impetrado por H.V.S.S., representado por sua genitora Ana Paula Lima de Souza, contra suposto ato omissivo atribuído ao DIRETOR GERAL DO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA e à SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na suposta omissão em realizar cirurgia ortopédica no Hospital Regional de Taguatinga. Informa a Impetrante que o menor fraturou o braço e foi internado no Hospital Regional de Taguatinga no dia 20/12/2024. Aduz que a médica responsável pelo atendimento do menor, ressaltou a necessidade de cirurgia imediatamente no braço. Ressalva que consta no prontuário médico que “o menor apresenta risco de lesão por pressão e risco de queda” (ID 67571470, Pág. 2). Requer, liminarmente, que seja realizada imediatamente a cirurgia ortopédica na rede pública, caso não seja possível, que seja determinada a cirurgia na rede privada com o pagamento mediante sequestro de verbas públicas. No mérito, requer a confirmação da liminar. Pede a concessão do benefício da gratuidade de Justiça e prazo para sua comprovação, em razão de a Impetrante estar no hospital com o menor (ID 67571474). Os autos foram distribuídos em regime de urgência ao Plantão Judicial durante o período de recesso forense. Analisando os autos, o Desembargador Plantonista entendeu não se tratar de demanda que se enquadrasse em hipóteses previstas nos incisos do art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, que regula o Plantão e estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Neste sentido, determinou a remessa dos autos ao Relator Natural, após o encerramento do recesso forense para apreciação. É o relato do necessário. Verifico que o presente mandamus carece da devida instrução para que possa ser analisado convenientemente à luz do que dispõem: a Lei no 12.016/2009, o Regimento Interno desta Corte e o Código de Processo Civil. Nesse sentido, determino a intimação do impetrante para que emende sua petição inicial, colacionando aos autos: 1. A declaração de hipossuficiência da representante legal do impetrante, bem como os documentos que a comprovem e que possibilitem a análise do requerimento do benefício de gratuidade de justiça. 2. Documento de identificação civil do impetrante. 3. Relatório médico circunstanciado informando a situação clínica do impetrante, indicando o tratamento médico a ser realizado e qual o grau de urgência. 4. Documento comprovando a negativa de realização do procedimento médico necessário ou a falta de previsão para sua realização, pelo órgão competente, quer seja o HRT, a Central de Cirurgias Eletivas da SES/DF, o Núcleo de Judicialização da Saúde da SES/DF ou a Central de Regulação de Internação Hospitalar da SES/DF. 5. A correção do polo passivo, nos termos do artigo 7o, inciso II da lei 12.016/2009. Consigno o prazo de 05 (cinco) dias para a emenda determinada, sob pena de indeferimento. A Secretaria da 2a Turma Cível deverá incluir no polo passivo o Diretor do Hospital Regional de Taguatinga, conforme declinado na petição inicial. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 08 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator